Tribunal: STF
Processo: AI 571005
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. TAXA SANITÁRIA. COLETA DE LIXO. VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. GENERALIDADE E DIVISIBILIDADE. RAZÕES DE AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ABORDAM ANALITICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.



    As razões de agravo regimental não indicam analiticamente o motivo que tornaria o tributo local incidente sobre atividade específica e divisível. Essa circunstância impede o perfeito entendimento da controvérsia (Súmula 284/STF).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.